Tribunal: STF
Processo: Ext 669
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-06
Data de publicação: 1996-03-06

Ementa:
E  M   E  N   T  A:  EXTRADIÇÃO   -  DEFESA   -  SISTEMA  DE
CONTENCIOSIDADE, LIMITADA - CONSTITUCIONALIDADE, DO ART. 85, PAR. 1.,
DO  ESTATUTO  DO  ESTRANGEIRO  -  SUJEIÇÃO  DO  EXTRADITANDO A PRISÃO
PERPETUA NO ESTADO REQUERENTE - POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA
ENTREGAEXTRADICIONAL  - PORTE ILEGAL  DE ARMA DE  FOGO -
INADMISSIBILIDADE - PEDIDO DEFERIDO EM PARTE, SEM RESTRIÇÕES.
         EXTRADIÇÃO PASSIVA - SISTEMA EXTRADICIONAL VIGENTE NO BRASIL
-  POSSIBILIDADE  DE  CONTROLE  JURISDICIONAL  LIMITADO  -  JUÍZO  DE
DELIBAÇÃO.
         -  O  sistema extradicional  vigente  no  direito brasileiro
qualifica-se  como sistema de controle limitado, com predominancia da
atividade  jurisdicional,  que permite  ao  Supremo  Tribunal Federal
exercer fiscalização concernente a legalidade extrinseca do pedido de
extradição formulado pelo Estado estrangeiro.
         O  modelo que  rege, no  Brasil,  a disciplina  normativa da
extradição  passiva -  vinculado, quanto  a  sua matriz  jurídica, ao
sistema  misto ou belga  - não  autoriza que se  renove, no âmbito do
processo  extradicional, o litigio penal  que lhe deu origem, nem que
se  proceda ao  reexame de  mérito  (revision au  fond) ou,  ainda, a
revisão  de aspectos formais  concernentes a regularidade dos atos de
persecução penal praticados no Estado requerente.
         O  Supremo  Tribunal  Federal,  ao  proferir  juízo  de mera
delibação  sobre  a  postulação  extradicional,  só  excepcionalmente
analisa  aspectos  materiais  concernentes  a  propria  substancia da
imputação  penal,  desde  que esse  exame  se  torne  indispensavel a
solução  de eventual  controversia  concernente (a)  a  ocorrencia de
prescrição  penal, (b) a observancia do princípio da dupla tipicidade
ou  (c) a configuração  eventualmente politica  do delito imputado ao
extraditando.  Mesmo  em tais  hipóteses  excepcionais,  a apreciação
jurisdicional  do Supremo Tribunal Federal devera ter em consideração
a  versão emergente  da  denuncia ou  da  decisão emanadas  de órgãos
competentes no Estado estrangeiro.
         ESTATUTO  DO   ESTRANGEIRO  -   DEFESA  DO   EXTRADITANDO  -
LIMITAÇÕES - VALIDADE CONSTITUCIONAL DO  ART.  85, PAR. 1. DA  LEI N.
6.815/80.
         -  O   modelo  extradicional   instituido  pelo  ordenamento
jurídico  brasileiro  (Estatuto  do  Estrangeiro),  precisamente  por
consagrar o sistema de contenciosidade limitada, circunscreve o thema
decidendum,  nas  ações de  extradição  passiva, a  mera  analise dos
pressupostos  (art. 77) e das condições (art. 78) inerentes ao pedido
formulado pelo Estado estrangeiro.
         A  pre-exclusão  de  qualquer debate  judicial  em  torno do
contexto  probatório  e das  circunstancias  de fato  que  envolvem a
alegada  pratica delituosa e  o seu suposto  autor - justificada pelo
modelo  extradicional adotado pelo  Direito brasileiro - implica, por
efeito  consequencial,  a  necessidade   de  delimitar  o  âmbito  de
impugnação  material a ser deduzida pelo extraditando, consideradas a
natureza  da controversia  instaurada no  processo extradicional e as
restrições impostas a propria atuação do Supremo Tribunal Federal.
         As  restrições de ordem tematica que delimitam materialmente
o  âmbito de exercício do  direito de defesa, estabelecidas pelo art.
85, par. 1., do  Estatuto do Estrangeiro, não são inconstitucionais e
nem  ofendem  a garantia  da plenitude de defesa, em face da natureza
mesma de  que se  reveste o  processo extradicional  no direito
brasilPrecedente: RTJ 105/3.
         EXTRADIÇÃO E PRINCÍPIO DA DUPLA TIPICIDADE.
         -  Revela-se essencial, para a exata aferição do respeito ao
postulado  da  dupla   incriminação,  que  os   fatos  atribuidos  ao
extraditando - não obstante a incoincidencia de sua designação formal
-  revistam-se de tipicidade  penal e sejam igualmente puniveis tanto
pelo  ordenamento jurídico  domestico quanto  pelo sistema de direito
positivo do  Estado requerente. Precedente: RTJ 133/1075.
         EXTRADITANDO  QUE  TEM COMPANHEIRA  E  FILHOS  BRASILEIROS -
IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 421/STF.
         -  A existência de relações familiares (filhos brasileiros),
a  comprovação de  vinculo conjugal  ou a  convivencia more uxorio do
extraditando  com pessoa de nacionalidade brasileira constituem fatos
destituidos  de relevância jurídica  para efeitos extradicionais, não
impedindo,  em consequencia,  a  efetivação da  extradição  do sudito
estrangeiro.   A   superveniencia  da   nova   ordem  constitucional,
notadamente  no ponto em  que esta dispos  sobre a tutela da familia,
não  afetou a validade  da formulação contida  na Súmula 421/STF, que
continua em regime de plena vigencia.
         EXTRADIÇÃO  -   PRISÃO  PERPETUA  -   POSSIBILIDADE  DE  SUA
EFETIVAÇÃO  - RESSALVA DA  POSIÇÃO PESSOAL DO  RELATOR (MIN. CELSO DE
MELLO).
         -   O   Plenário   do   Supremo   Tribunal   Federal  firmou
jurisprudência  no  sentido  de admitir,  sem  qualquer  restrição, a
possibilidade de o Governo brasileiro extraditar o sudito estrangeiro
reclamado,  ainda que seja ele passivel da pena de prisão perpetua no
Estado requerente. Ressalva da posição pessoal do Relator (Min. CELSO
DE  MELLO), que entende necessario  comutar a pena de prisão perpetua
em  privação temporaria da liberdade,  em obsequio ao que determina a
Constituição da Republica.
         EXTRADIÇÃO  E PORTE  ILEGAL DE  ARMA DE  FOGO - CONTRAVENÇÃO
PENAL - IMPOSSIBILIDADE.
         -  O  porte  ilegal  de  arma  de  fogo  -  ainda  que  seja
qualificado  como crime pela legislação penal do Estado estrangeiro -
não  autoriza a  extradição, eis  que se  trata de ilicito tipificado
como  simples contravenção  penal  pelo direito  positivo  vigente no
Brasil. Precedentes do STF.